Tribunal: STF
Processo: Rcl 86849
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Armando Barbosa Lima Neto, em 28.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Décima Vara do Trabalho de Fortaleza/CE no Processo n. 0001014-95.2025.5.07.0010, pela qual teria sido indevidamente aplicada a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “(...) No caso dos autos, a embargante argumenta que a decisão embargada incorreu em erro material ao enquadrar o pedido da exordial no Tema nº 1389.



    Razão lhe assiste. De fato, não há nenhum contrato escrito de prestação de serviços entre os litigantes, mas sim pedido de reconhecimento do pacto laboral pelo autor, sob o argumento de que foi incluído como sócio da empresa reclamada apenas para mascarar relação empregatícia. 



    Assim, imprimo efeitos modificativos ao despacho de id nº 0ca0072, chamando o feito a ordem para declarara que o presente feito não é abrangido pelo Tema 1389 do STF.



    DÊ PROSSEGUIMENTO AO FEITO. inclua-se em pauta. 



    DISPOSITIVO: 



    Desse modo, recebo os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGO-OS PROCEDENTES. 



    DÊ PROSSEGUIMENTO AO FEITO. inclua-se em pauta. 



    Intimem-se as partes. Nada mais” (fls. 364/365, e-doc. 9).



    2. A reclamante afirma que “Armando Barbosa Lima Neto (Reclamante no processo de origem) busca o reconhecimento de vínculo empregatício como ‘implantador de software’ contra o Sr. Igor Peixoto Cortez, sendo esse sócio de direito da WMS Expert Desenvolvimento de Softwares Ltda e CTZ Barbosa Lima Neto, e sócio da Zip Solucoes Ltda, antes denominada Logtech Consultoria. O Reclamante alega ter trabalhado sem registro, requerendo inúmeras verbas rescisórias como se de carteira assinad[a] fosse” (fl. 2).



    Informa que, “em defesa a empresa informou que se tratava de um autônomo, na realidade sócio da presente peticionante, bem como, sua relação com tais empresas reclamadas se deu por meio de contrato de cessão de quotas societárias, firmado em 30/11/2023” (fl. 2).



    Informa que, “em petição chamando o feito à ordem (protocolada em 23/09/2025), a empresa requereu a suspensão do processo, com base na decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR (Tema 1.389 do STF), (...) tal pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau” (fl. 2).



    Relata que “a mesma Juíza do Trabalho, logo após a suspensão do processo, em [decisão] juntada aos autos da reclamação trabalhista em 07/10/2025, indeferiu tal suspensão. Fundamentou-se alegando que inexistia nos autos qualquer documentação comprobatória para suspender. Entretanto, esquece o respeitável Juiz trabalhista que a empresa em sede de defesa juntou contrato como sócio da empresa que comprovam a tese de defesa” (fl. 3).



    Sustenta que “a matéria em discussão no processo de origem, qual seja, a ilicitude da contratação de trabalhador autônomo e a suposta fraude em contrato de prestação de serviços, conforme alega o Reclamante Armando Barbosa Lima Neto – é precisamente o objeto de pacificação que levou este Supremo Tribunal Federal a reconhecer a Repercussão Geral e, consequentemente, determinar a suspensão dos feitos. É a própria essência da lide que se amolda ao escopo do Tema 1.389” (fl. 5).



    Ressalta que “o próprio Sr. Armando Barbosa junta contrato social com a empresa, que se encontra no processo e afirma a prestação de serviço como autônomo” (fl. 7).



    Argumenta que “a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão simplesmente por falta de documentação para justificar o não sobrestamento, incorre em erro ainda mais grave ao desconsiderar que a controvérsia sobre a licitude da contratação autônoma e a eventual fraude trabalhista já está plenamente estabelecida nos autos de origem” (fl. 7).



    Assevera que “Armando Barbosa, em sua peça inicial, explicitamente busca o reconhecimento de vínculo empregatício. Em contrapartida, a ora Reclamante, em sede de contestação, defendeu a validade do contrato de social [de fls. 30-34, e-doc. 9]” (fl. 8).



    Salienta que, “apesar da clareza e do caráter vinculante da ordem de suspensão, a Juíza do Trabalho da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, decidiu por indeferir o pedido de suspensão do processo trabalhista. Ao assim proceder, a autoridade desconsiderou a expressa determinação deste Pretório Excelso, agindo em direta afronta à sua autoridade. Segundo a Magistrada, essa ausência de documentação impediria a identidade fático-jurídica com o caso paradigma, contudo existe farta documentação comprovando que o autor iniciou na ré como autônomo e após adentrou ao contrato social da mesma” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão (...) proferida pelo Juiz do Trabalho Titular da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE nos autos do processo nº 0001014-95.2025.5.07.0010 bem como a suspensão da audiência designada para 11/12/2025” (fl. 14).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão proferida (...) nos autos do Processo nº 0001014-95.2025.5.07.0010, e, por conseguinte, determinar a imediata suspensão do referido processo” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao determinar o prosseguimento do Processo n. 0010404-72.2025.5.03.0181, com a designação da audiência de instrução e julgamento, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



      “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. Pelos documentos juntados aos autos, não é possível saber se o caso trata ou não de fraude na contratação civil, a atrair o sobrestamento do Tema 1.389, como afirma a reclamante, pois o processo está em fase instrutória inicial. 



    8. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.319-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 
Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF 
nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 46.756-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.8.2022). 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl n. 50.309-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora